Tribunal: TJES
Processo: 5001676-85.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. LEI ESTADUAL QUE FIXA EM DEZ MINUTOS O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RERCURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Quanto ao tema em debate, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera violação de lei, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, quando ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade.

2.

In casu
, em que pese, por um lado, vislumbre configurado o descumprimento da norma de regência – segundo a qual o consumidor vitimado pela “espera que ultrapasse o tempo de 10 (dez) minutos para o atendimento”, faz jus à indenização por danos patrimoniais e morais -, por outro, entendo que não demonstrada gravidade apta a ensejar ofensa à personalidade, ou seja, não restou evidenciado que a hipótese não se restringiu a um inequívoco dissabor.

3.

Quanto aos danos patrimoniais, tal como reconhecido no
decisum
impugnado, a parte autora não logrou êxito em demonstrá-los, sendo certo que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0).

4.

Nesse aspecto, emerge que a apelante apenas discorreu acerca do pleito indenizatório por falha na prestação do serviço, apontando doutrina, jurisprudência e legislação pertinente, olvidando-se, todavia, de comprovar os prejuízos suportados.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001676-85.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. LEI ESTADUAL QUE FIXA EM DEZ MINUTOS O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RERCURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Quanto ao tema em debate, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera violação de lei, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, quando ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade.

2.
In casu
, em que pese, por um lado, vislumbre configurado o descumprimento da norma de regência – segundo a qual o consumidor vitimado pela “espera que ultrapasse o tempo de 10 (dez) minutos para o atendimento”, faz jus à indenização por danos patrimoniais e morais -, por outro, entendo que não demonstrada gravidade apta a ensejar ofensa à personalidade, ou seja, não restou evidenciado que a hipótese não se restringiu a um inequívoco dissabor.

3.
Quanto aos danos patrimoniais, tal como reconhecido no
decisum
impugnado, a parte autora não logrou êxito em demonstrá-los, sendo certo que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0).

4.
Nesse aspecto, emerge que a apelante apenas discorreu acerca do pleito indenizatório por falha na prestação do serviço, apontando doutrina, jurisprudência e legislação pertinente, olvidando-se, todavia, de comprovar os prejuízos suportados.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001676-85.2022.8.08.0014

APELANTE(S): SELDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível

interposta por
SELDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, por meio da qual pretende modificar a sentença (ID 5178275) que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (ID 5178280), sustenta que a demora excessiva em fila de banco para atendimento presencial, em tempo superior aos definidos na legislação estadual, enseja o direito à compensação pelos danos material e moral experimentados.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Ao que se depreende, a apelante compareceu, no dia 17/12/2021, na agência bancária nº 1008, banco Santander, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 443, Centro de Colatina/ES, com o objetivo de realizar saque de benefício previdenciário.

Assim, narra que recebeu a senha de atendimento às 10h13 e somente foi atendida às 11h09. Desta feita, inconformada com a má prestação do serviço, encaminhou requerimento à instituição bancária, pretendendo receber o valor da multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais), com respaldo no art. 3º da Lei Estadual nº 6.226/2000. Ocorre que, superado o prazo legal para pagamento espontâneo e, vislumbrada a inércia do requerido, a consumidora viu-se compelida a ajuizar a presente demanda indenizatória.

Em suas razões de decidir, o Juízo de origem entendeu inexistir comprovação de qualquer tipo de prejuízo ao consumidor decorrente da demora no atendimento, fazendo-o nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, por mais que previsto em lei o direito à indenização por danos morais tendo em vista a demora no atendimento a ser prestado pela instituição financeira ré, decerto que imprescindível, para a fixação do quantum indenizatório, bem como da pertinência do ônus, a observação da situação fática.

No caso dos autos, não há comprovado nenhum tipo de prejuízo à parte autora, além da demora que extrapola o máximo permitido fixado em lei. O tempo de espera, não passou de 1 (uma) hora, não foi comprovado nenhum tipo de compromisso prejudicado pela demora, ou sequer o desperdício de tempo. Ademais, cediço que nos primeiros dias do mês e da segunda quinzena do mês, há um fluxo maior de pessoas nas instituições bancárias, em razão dos chamados "dia de pagamento". Portanto, entendo não ser o caso de acolher o pedido autoral.

No tocante ao pedido de danos materiais, não restou comprovado nos autos nenhum tipo de perda patrimonial pela REQUERENTE, capaz de justificar o pagamento de tal verba indenizatória. Destaco, que a indenização que prevê a Lei Estadual se trata de danos morais, como bem explícito em sua própria redação”.

Pois bem.

Quanto ao tema em debate, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera violação de lei, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, quando ausente a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade. Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 357188 MG 2013/0186307-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2018) (Grifos meus)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos dos precedentes do STJ, a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor.
3. No caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra da autora ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1515718 MT 2019/0157031-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)
(Grifos meus)

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATRASO NA FILA DO BANCO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDOS. 1. A caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros. 2. Não se desconhece que a Lei estadual n. 6.226/2000 e a Lei municipal n. 6.080/2003 disciplinam o tempo máximo de espera dos consumidores na fila dos estabelecimentos bancários. No entanto, na condição de intérprete da norma, o magistrado não pode aplicar ao caso concreto a letra fria da lei, fechando os olhos para as intempéries naturais que eventualmente acontecem no cotidiano.
3. Sendo assim, não há nenhum traço de violação da integridade moral ou psíquica do autor ao ser atendida pela instituição financeira após tempo de espera considerado por ela longo, acentuando que as provas dos autos apenas demonstram o momento de entrada e de saída da recorrente da agência bancária, ao final do atendimento, não sendo possível verificar o lapso temporal de espera
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES, ApC nº 0007495-09.2018.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2023). (Grifos meus)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ESPERA POR ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – DEMORA DE QUASE DUAS HORAS – ALEGADA VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DIREITO À INDENIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA E ASSOCIADA A OUTROS CONSTRANGIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE À DIGNIDADE DA PESSOA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Apesar de a apelante ter comprovado que permaneceu por 1h41min na agência bancária – por nela ter ingressado às 14hs43min e somente ter concluído seu atendimento às 16hs24min – não há elementos hábeis à averiguação de quanto desse lapso de tempo aguardou efetivamente em fila e quanto se destinou ao atendimento em si, sendo presumível que o labor exercido pelo funcionário possa ter consumido razoável tempo, diante da solicitação de encerramento de conta bancária, isto é, procedimento que provavelmente exige mais cuidado, por demandar conferência de dados pessoais, preenchimento do termo específico etc. 2) Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo demandante. 3) A insatisfação e, provavelmente, a ansiedade provocada pela demora em obter atendimento, fazendo com que a apelante permanecesse por quase 2hs – entre o tempo de espera e o atendimento em si – no interior da agência bancária, descortina ter havido falha na prestação do serviço, mas não necessariamente caracteriza o dever de indenizar, por se tratar de evento que não se amolda ao restrito espectro de situações que atingem a honra subjetiva do cidadão e configuram dano moral indenizável, de modo que a eventual inobservância pela instituição financeira ao que estabelece a legislação, tanto municipal, quanto estadual, enseja a aplicação de sanções administrativas pertinentes.
4) Para autorizar a reparação por dano moral, de acordo com a jurisprudência mencionada, exige-se que a demora seja “excessiva e associada a outros constrangimentos” sofridos pelo consumidor, do que não se tem notícia no caso concreto, donde se presume que a demandante se aborreceu com o prolongado tempo de espera, mas disso não resultou relevante reflexo em sua esfera íntima; nada além de insatisfação e aborrecimento.
5) Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, não há dúvida de que a prolongada permanência da apelante no interior da agência bancária – aí compreendido o tempo de espera em fila e o atendimento em si prestado por preposto do apelado – por estar desassociado de qualquer evento apto a ensejar constrangimento, vexame, humilhação etc., não enseja reparação por dano moral, eis que ausentes os requisitos à configuração do dever de indenizar. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ/ES, ApC º 0009428-80.2019.8.08.0021, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 31/03/2023). (Grifos meus)

Nesse passo, com relação aos direitos da personalidade, adverte a doutrina abalizada de Pontes de Miranda que “o que se há de exigir como pressuposto comum da reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral,
é a gravidade
, além da ilicitude”.

In casu
, em que pese, por um lado, vislumbre configurado o descumprimento da norma de regência – segundo a qual o consumidor vitimado pela “espera que ultrapasse o tempo de 10 (dez) minutos para o atendimento”, faz jus à indenização por danos patrimoniais e morais -, por outro, entendo que não demonstrada gravidade apta a ensejar ofensa à personalidade, ou seja, não restou evidenciado que a hipótese não se restringiu a um inequívoco dissabor.

Quanto aos danos patrimoniais, tal como reconhecido no
decisum
impugnado, a parte autora não logrou êxito em demonstrá-los, sendo certo que os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0).

Nesse aspecto, emerge que a apelante apenas discorreu acerca do pleito indenizatório por falha na prestação do serviço, apontando doutrina, jurisprudência e legislação pertinente, olvidando-se, todavia, de comprovar os prejuízos suportados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento da apelação, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da causa, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator